Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-20.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005234-20.2012.8.07.0018 AGRAVANTES: RICARDO DE BARROS VIEIRA, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS AGRAVADOS: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, RICARDO DE BARROS VIEIRA DESPACHO RICARDO DE BARROS VIEIRA, bem como FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante aduz que as matérias suscitadas nos aclaratórios não foram alcançadas pela preclusão, nos termos da jurisprudência da Corte Superior. Sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de fatos e provas. A segunda recorrente afirma que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso especial. Ressalta que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018